Tribunal: TJDFT
Processo: 0739393-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0707624-33.2023.8.07.00188) requerido por LUIZ CLÁUDIO DA COSTA, indeferiu seu pedido de suspensão do feito e determinou a remessa dos autos à Contadoria, para apuração do débito exequendo, a partir dos seguintes parâmetros, in verbis: I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; II) Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Em suas razões recursais (ID 51415400), o agravante/executado alega, em síntese, a necessidade de suspensão do processo, com fundamento no tema repetitivo n.° 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a inexistência de parcela incontroversa e excesso de execução. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, nos autos dos REsp n.o 1.978.629/RJ – Tema 1169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, é cogente o sobrestamento do recurso, conforme ementa abaixo colacionada: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. 1. Delimitação da controvérsia: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016), em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ. (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022.) Acrescento ainda que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão das ações relacionadas à temática, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. No caso, verifico que o pleito recursal se insere na especificidade da matéria tratada em sede de recurso repetitivo, tendo em vista se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação ordinária n.° 32159/97, sem liquidação prévia do julgado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender a execução originária, e DETERMINO A SUSPENSÃO do recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1.978.629/RJ – Tema 1169). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora